Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-52.2015.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002204-52.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEIKMAR OLIVEIRA ARAUJO (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (APELANTE), VILMA MENDES DOS SANTOS (VÍTIMA), DAILMA SOUZA SILVA - CPF: 000.576.121-29 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – ALMEJADA
A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA PELA APREENSÃO DE PARTE DOS BENS EM SUA POSSE, ALIADA AINDA AOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS VÍTIMAS, DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E DO MOTOTAXISTA QUE O AUXILIOU A TRANSPORTAR PARTE DA
RES FURTIVAE
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Descabe acolher o pleito absolutório na hipótese, pois a materialidade e a autoria delitiva se apresentam exuberantemente delineadas nos autos, haja vista a confissão do apelante perante a autoridade policial e em juízo, corroborada que está pela situação de flagrância em que foi capturado e também pelos depoimentos judiciais das vítimas, de uma testemunha e dos investigadores de polícia que diligenciaram na ocorrência, todos implicando seguramente o insurgente nos eventos ilícitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GLEIKMAR OLIVEIRA ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEIKMAR OLIVEIRA ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 2204-52.2015.811.0020 – código 65729, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal,

pela prática, por 02 (duas) vezes,
em continuidade delitiva
, dos crimes de roubo previsto no
art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, e de outro lado, o
absolveu
da prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
MANOEL ALCÂNTARA BISPO
foi
absolvido
da imputação da prática do delito de
receptação dolosa simples
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas sucintas razões recursais vistas no ID 21282975, o apelante
busca genericamente a
absolvição
com base em suposta anemia probatória
, alegando que a palavra da vítima não é suficiente para respaldar a prolação do édito condenatório e o depoimento testemunhal revela-se eivado de parcialidade, e requer, em arremate, que “
...quando muito, aplicar a pena correspondente ao fato a si imputado”
(sic).

Em contrarrazões disponíveis no
ID 21282985
, o Ministério Público vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
juntado aos autos sob o ID 27691984
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Circunscrevendo-se aos fatos reconhecidos em juízo e pelos quais o apelante restou condenado, consta na exordial acusatória que no dia
01/09/2015
, por volta das 17h45min, o ora apelante
GLEIKMAR OLIVEIRA ARAÚJO
, utilizando-se de violência e/ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, adentrou no estabelecimento denominado “Comercial Pólo Presentes e Pesca”, e de lá subtraiu em proveito próprio 07 (sete) aparelhos celulares, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na sequência, ainda segundo a narrativa do Ministério Público, o apelante adentrou clandestinamente na residência da vítima
Vilma Mendes dos Santos
, por volta das 20h40 daquele dia, e mediante grave ameaça, subtraiu inúmeros objetos, além de um aparelho celular e uma ‘chapinha’ de cabelo (Denúncia, ID 21277990).

Condenado
pela prática, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, da conduta descrita no
art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumidos os fatos, passo à análise da pretensão defensiva.

1.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Alega a defesa que não há prova robusta do envolvimento do apelante nos crimes pelos quais foi condenado, notadamente porque a
palavra da vítima não seria suficiente para respaldar a prolação do édito condenatório e o relato da testemunha careceria de credibilidade porquanto parcial, mas sem tecer maiores considerações a respeito;
motivo pelo qual busca a absolvição “
ou, quando muito, aplicar a pena correspondente ao fato a si imputado
” (sic).

Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade dos delitos
se apresenta devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2015.255813 (ID 21279023); do Boletim de Ocorrência n.º 2015.2556671 (ID 21279025); do Termo de Apreensão (ID 21277996); dos Termos de Reconhecimento de Objetos (ID 21278950 e ID 21278952); dos Termos de Entrega (ID 21278950 e ID 21278952); dos Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID 21278950 e ID 21278952); do Auto de Avaliação (ID 21279031) e do Auto de Avaliação Indireta (ID 21279031); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
,
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente

GLEIKMAR OLIVEIRA ARAÚJO
nas empreitadas delitivas e respaldar a sua condenação.

Isso porque, parte da
res furtivae
foi encontrada na residência do pai do apelante, e como cediço, a apreensão dos bens na posse do acusado inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa plausível e comprovada, a qual não sobreveio aos autos, pelo contrário.

O apelante, ao ser inquirido após sua prisão,
confessou
à autoridade policial
que no final da tarde do dia 01/09/2015, praticou o assalto no estabelecimento comercial, subtraindo naquela ocasião sete aparelhos celulares e o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), e pontuou que não estava portando arma de fogo, mas um pedaço de madeira na cintura. Demais disso, discorreu que naquela data, por volta as 21h00min, cometeu outro roubo, em uma residência, oportunidade em que subtraiu uma televisão, um aparelho celular, um
tablet
, uma bolsa infantil e um transformador; acrescentando, por derradeiro, que após este segundo assalto, telefonou para um mototaxista, que o levou junto com os objetos para a residência da genitora do corréu
Manoel Alcântara Bispo
, vulgo “Dega” (ID 21279004).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
mais uma vez
confessou
a autoria dos roubos cometidos na Loja “Pólo Presentes” e na residência localizada no Bairro Jardim Novo Araguaia, ressaltando, contudo, que ambos foram praticados sem violência e/ou grave ameaça (Relatório de Mídias, ID 21282985).

Sucede que, em juízo, a proprietária do estabelecimento comercial “Pólo Presentes e Pesca”, senhora
Dailma Souza Silva
,

discorreu que estava trabalhando no local e o apelante chegou já no final do expediente, retirou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto, após o que ordenou a entrega de dinheiro, o que foi prontamente atendido, bem como determinou a abertura da vitrine em que estavam expostos os aparelhos celulares, tendo, então, surrupiado seis unidades, e ainda exigiu a entrega do seu telefone particular, para que não acionasse a Polícia, empreendendo fuga em seguida.

A aludida vítima ainda pontuou que o assaltante estava com o rosto descoberto, tratando-se de um indivíduo moreno, que trajava uma camiseta verde e usava boné. Alegou que dos objetos subtraídos, apenas dois aparelhos celulares foram recuperados. Por fim, confirmou que na Delegacia promoveu o reconhecimento fotográfico do acusado e, posteriormente, foi informada que ele havia sido preso durante a madrugada (Relatório de Mídias, ID 21283467).

A vítima
Vilma Mendes dos Santos
, por sua vez, declarou

em juízo que estava em sua residência juntamente com a filha e o neto, quando foram surpreendidos pelo acusado, que anunciou o assalto, ordenando a entrega de dinheiro e armamento, ao que respondeu não possui qualquer numerário. Diante disso, o apelante subtraiu um televisor de 52 polegadas, uma caixa de som, um aparelho celular, um
tablet
, uma ‘chapinha’ de cabelo, um transformador e uma bolsa infantil, que foi utilizada para carregar parte da
res furtivae
. Ao final, acrescentou que o acusado estava com o rosto descoberto, o que possibilitou o seu reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial (Relatório de Mídias, ID 21283467).

E como de curial sabença, a palavra da vítima do crime de roubo, normalmente praticado na clandestinidade, assume especial relevância probatória. Logo, se relata de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à eventual negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente no caso em exame, em que não identificado um único indício capaz de colocar em xeque a credibilidade dos relatos das vítimas, ou incutir dúvida a respeito de eventual intenção espúria delas em incriminar injustificadamente o apelante.

Ademais, reforçando as declarações judiciais das vítimas e o reconhecimento pessoal por elas materializado, o investigador de polícia civil
Daniel Maia dos Santos
, na fase judicial, esclareceu que embora não tenha participado da prisão em flagrante do acusado, mas apenas do corréu
Manoel
, alegou recordar-se que na época estavam ocorrendo inúmeros furtos e roubos na cidade de Alto Araguaia/MT, motivo pelo qual a Polícia Civil já vinha realizando diligências para apurar tais crimes, cujas pistas apontavam o apelante
GLEIKMAR

OLIVEIRA ARAÚJO
como principal suspeito, sobrevindo, então, a sua prisão em flagrante naquele fatídico dia, já no município vizinho de Alto Taquari/MT (Relatório de Mídias, ID 21283467).

Complementando o depoimento testemunhal acima, o também policial civil
Fitippaldi Soares Araújo
,
sob o crivo do contraditório, confirmou a prisão do ora apelante na cidade de Alto Taquari/MT, destacando que todas as vítimas o reconheceram como autor dos delitos patrimoniais ora em exame (Relatório de Mídias, ID 21283467).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o réu tenha tentado incutir nas razões recursais a parcialidade da testemunha
Fitippaldi Soares Araújo
, entendo que o fato de a testemunha em questão e também o investigador
Daniel Maia dos Santos
consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Mas não é só! Colhe-se dos autos que a testemunha
Mauro Sérgio Nunes da Costa
, em juízo, discorreu ser mototaxista e no dia 01/09/2015, após receber uma ligação do genitor do acusado solicitando que buscasse o filho em uma boate, aceitou a aludida corrida. Ato contínuo, encontrou o acusado, o qual lhe disse que havia comprado uma televisão e questionou se seria possível levá-la na motocicleta, com o que concordou. Em sendo assim, durante o trajeto, pararam para buscar o aludido televisor, após o que o apelante solicitou ser conduzido à casa de um amigo para deixar o aparelho, com o que a testemunha anuiu, mas percebendo algo estranho na situação, foi embora após deixar o acusado no endereço solicitado. Por fim, asseverou ter sido abordado pelos policiais e indicado o endereço do amigo do suspeito, oportunidade em que os agentes de segurança localizaram o aparelho de televisão (Relatório de Mídias, ID 21283467).

Nessas circunstâncias, tem-se que a confissão judicial do apelante, além de coesa e harmônica com o seu relato na fase inquisitiva, mostra-se ainda em
plena consonância com os depoimentos das vítimas
Dailma Souza Silva
e
Vilma Mendes dos Santos
, e com as
declarações dos policiais civis que diligenciaram na ocorrência
, às quais se aliam ainda os relatos do mototaxista
Mauro Sérgio Nunes da Costa
, tudo a conferir verossimilhança à confissão do apelante, respaldando, assim, a sua condenação.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES E COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo não é suficiente para infirmar
o veredicto condenatório quando este se ampara na firme e coerente palavra da vítima, harmônica não apenas com as declarações prestadas por policiais em ambas as etapas da persecução penal, mas também com a própria confissão extrajudicial do acusado
.”
(N.U 0009004-30.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019). Grifei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
GLEIKMAR OLIVEIRA ARAÚJO cometeu os dois crimes de roubo pelos quais foi condenado
, não havendo falar em absolvição por falta de provas, quiçá uma desclassificação para furto, tal qual aparentemente pretendido pelo apelante em sua autodefesa exercitada durante o interrogatório judicial, porquanto todas as elementares do delito de roubo estão fartamente comprovadas nos autos.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

Em tempo, acerca do requerimento genérico de aplicação “
da pena correspondente ao fato a si imputado
”, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
:

“
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e
às Cortes Superiores, em grau recursal,
o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias
.”
(HC 120.095/MS, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe de 20/05/2014). Destaquei.

Destarte, tendo em vista que o apelante não se deu ao trabalho de indicar um único equívoco na dosimetria da pena, sequer tendo explicitado em que consistiria ‘a pena correspondente ao fato a si imputado’; e de outro lado, não se vislumbrando das etapas dosimétricas qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante, de rigor a preservação da pena, tal como cominada.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
GLEIKMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO
, mantendo-se hígida a r. sentença proferida
pelo d
. juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT
na
ação penal n.º 2204-52.2015.811.0020 – Código 65729.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020